Tribunal: TJBA
Processo: 8015308-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015308-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIVANERE BATISTA COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. APÓLICE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda ajuizada por mutuários visando à responsabilização da seguradora por inadimplemento contratual em seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que versa sobre indenização securitária decorrente de apólice vinculada ao SFH, quando inexistente interesse jurídico da União, da Caixa Econômica Federal ou do FCVS.

III. Razões de decidir
3. O recurso é cabível, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, aplicável às decisões que tratam de competência jurisdicional, conforme entendimento do STJ.
4. A apólice discutida possui natureza privada, celebrada entre os autores e a Caixa Seguradora S/A, sem participação da CEF ou cobertura pelo FCVS.
5. A ausência de interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal afasta a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/1988.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações relativas a seguro habitacional privado (ramo 68), sem cobertura do FCVS.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação que versa sobre indenização securitária decorrente de apólice privada vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, quando inexistente interesse jurídico da União, da Caixa Econômica Federal ou do FCVS".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 2215072/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015308-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DIVANERE BATISTA COUTINHO e outros
e como agravada
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator